Tribunal: TJDFT
Processo: 0728233-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA DE OCUPAÇÃO PELO TEMPO DE USO DO IMÓVEL APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO. TERMO INCIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO VÁLIDA. OBSERVÂNCIA AO QUE DEFINIDO EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na origem, o agravado foi condenado ao pagamento da taxa de ocupação, no valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) enquanto permanecesse no imóvel, corrigido monetariamente conforme o INPC desde cada vencimento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (ID 35833200, p.8 – autos no 0706595-21.2018.8.07.0018). 1.1. Nos termos do estabelecido na certidão de ID 24843514, a citação ocorreu em 05/11/2018, e disto a decisão agravada e que proferida em sede de cumprimento de sentença não se afastou.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.